Tribunal: TCU
Processo: 005.656/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Relatório da auditoria operacional realizada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, no período de 5/3/2024 a 6/9/2024, com o objetivo de identificar e analisar as principais estratégias da instituição voltadas às dimensões assistência à saúde e ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o relatório da auditoria operacional realizada na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com o objetivo de identificar e analisar as principais estratégias da instituição voltadas às dimensões assistência à saúde e ensino, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. recomendar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 9.1.1. envide esforços no sentido de identificar e avaliar os hospitais universitários federais filiados que enfrentam dificuldades na contratualização, analisando a oportunidade e conveniência de institucionalizar uma agenda que permita fortalecer e aprimorar a colaboração e o diálogo com os gestores locais do SUS, incluindo a participação das universidades vinculadas, com o propósito de discutir coletivamente e buscar soluções conjuntas para os problemas relacionados a seguir, os quais podem impactar a inserção integrada e articulada dos HUF na rede de atenção à saúde, devendo considerar boas práticas identificadas em outros hospitais filiados e que possam ser replicadas quando viáveis, com fulcro no art. 4o, inciso IV, do Decreto 9.203/2017 c/c Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU e com base na finalidade e competências dessa estatal previstas no arts. 3o e 4o da Lei 12.550/2011: 9.1.1.1. divergências quanto ao perfil assistencial e ao objetivo do HUF; 9.1.1.2. dificuldades quanto ao cumprimento das metas pactuadas e à atuação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização; 9.1.1.3. divergências quanto à sistemática de financiamento e de repasse de recursos; 9.1.1.4. divergências quanto à regulação de acesso à assistência; 9.1.1.5. controvérsia acerca do tempo para análise e conclusão/aprovação dos instrumentos de contratualização; 9.1.1.6. dificuldades de comunicação e deficiência na participação dos gestores locais do SUS no planejamento dos HUF; 9.1.2. envide esforços no sentido de avaliar as condições atuais da Comissão de Residência Médica (Coreme) e da Comissão de Residência Multiprofissional (Coremu) no âmbito dos HUF filiados, analisando a oportunidade e conveniência de se articular com as universidades vinculadas e, se necessário, com o Ministério da Educação, a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) e propor ajustes normativos e operacionais que favoreçam a instalação dessas comissões nas dependências desses hospitais, quando essa medida contribuir efetivamente para que elas cumpram seus papéis, considerando as finalidades dessas comissões, previstas, principalmente, no art. 2o da Resolução CNRM 16/2022 e no art. 2o da Resolução CNRMS 1/2015; 9.1.3. envide esforços no sentido de identificar e avaliar os HUF que enfrentam dificuldades com o exercício da preceptoria, analisando a oportunidade e conveniência de buscar colaboração das universidades, incluindo as unidades acadêmicas dos cursos da área da saúde que utilizam os HUF, e, se necessário, da Coreme, da Coremu e do Ministério da Educação, para que sejam adotadas ações conjuntas com vistas a atualizar, aprimorar ou fortalecer o modelo de atuação da preceptoria, considerando os problemas mais comuns enfrentados pelos hospitais, em especial os relacionados a seguir, devendo: i) estabelecer mecanismos que permitam acompanhar e avaliar os resultados das ações previstas e implementadas ou eventual dificuldade de execução; e ii) considerar boas práticas identificadas em outros hospitais filiado que possam ser replicadas quando viáveis, haja vista a competência dessa estatal prevista no art. 4o, incisos II e III, da Lei 12.550/2011: 9.1.3.1. necessidade de reconhecimento do papel do preceptor no HUF, por meio da implantação de uma política de incentivos à preceptoria; 9.1.3.2. necessidade de atualização periódica da preceptoria devido à alta rotatividade dos profissionais em algumas áreas; 9.1.3.3. insuficiência de rotinas e fluxos claros para a supervisão das atividades práticas dos residentes; 9.1.3.4. programas de residência vinculados às universidades e não aos HUF (em alguns casos), o que dificulta a integração das atividades de treinamento com as demandas assistenciais; 9.1.3.5. resistência de alguns profissionais técnicos da Ebserh em atuarem como preceptores, apesar de ser uma obrigação contratual; 9.1.3.6. falta de incentivo e reconhecimento por parte das universidades aos docentes nas atividades de preceptoria; 9.1.4. envide esforços no sentido de fortalecer os mecanismos já existentes ou avaliar a oportunidade e conveniência de estabelecer novos meios para, de forma institucionalizada, discutir com as universidades vinculadas, em especial as unidades acadêmicas que utilizam os HUF, soluções para as dificuldades relacionadas a seguir, devendo considerar e incorporar boas práticas identificadas em hospitais filiados e que possam ser replicadas, respeitando as especificidades de cada hospital e cada universidade, considerando a finalidade e competências dessa estatal previstas no art. 3o e no art. 4o, incisos II e III, da Lei 12.550/2011: 9.1.4.1. falta de clareza quanto à definição do papel de cada ator envolvido diretamente com o HUF, especialmente universidade, Coreme, Coremu etc; 9.1.4.2. participação das unidades acadêmicas em conselhos e comissões apenas de forma consultiva e não deliberativa; 9.1.4.3. ausência de planejamento e execução de atividades integradas e articuladas entre os diferentes cursos da área da saúde que utilizam o HUF como campo de prática; 9.1.4.4. falta de apoio ao docente; 9.1.4.5. ausência de representação discente e docente na gestão do HUF; e 9.1.4.6. ausência/dificuldade de diálogo e perda de espaço pelas unidades acadêmicas que utilizam o HUF na elaboração de protocolos, de rotinas e de fluxos assistenciais, que impactam o desenvolvimento da prática clínica; 9.1.5. em relação aos elementos que compõem o atual planejamento estratégico: 9.1.5.1. envide esforços para definir tempestivamente as metas relacionadas aos objetivos estratégicos, de forma a permitir o monitoramento adequado dos resultados da estratégia de longo prazo; 9.1.5.2. avalie a oportunidade e a conveniência de incluir indicadores de resultados e/ou de esforços para os objetivos estratégicos "OE01: Ampliar e qualificar a participação dos hospitais na rede de atenção à saúde do SUS" e "OE04: Participar da implementação da Política Nacional de Atenção Especializada e do esforço de redução de filas", bem como analise a conveniência de reformular os indicadores "Percentual de primeiras consultas ofertadas pela regulação" e "Percentual de cirurgias ofertadas para regulação do Gestor SUS", de forma que sejam consideradas as consultas e cirurgias efetivamente realizadas e não apenas as ofertadas à regulação do gestor local do SUS; 9.1.5.3. avalie a oportunidade a conveniência de, em relação ao objetivo estratégico "OE06: Consolidar o Exame Nacional de Residência (Enare) como forma prioritária de ingresso nos programas de residência do país", incluir indicadores que permitam aferir o desempenho/sucesso desse processo seletivo nos HUF, a exemplo de índices de egressos ao final da residência (percentual de residentes que concluíram o programa), de ociosidade de vagas por não preenchimento (percentual de vagas que não foram preenchidas após o processo seletivo), bem como quanto à evasão (percentual de residentes que abandonaram o programa de residência antes da conclusão) e retenção dos residentes (percentual de residentes que permanecem no programa até o término, em relação ao número de matriculados inicialmente); e 9.1.5.4. avalie a possibilidade e a conveniência de, em relação ao objetivo estratégico "OE07: Apoiar o processo de qualificação dos docentes e dos preceptores ", incluir indicador além do percentual de preceptores capacitados, visto que há outros aspectos que impactam a qualificação dos preceptores; 9.2. fixar o prazo de 180 dias, contados da ciência deste acórdão, para que a Ebserh informe a este Tribunal sobre as providências adotadas para implementar as recomendações relacionadas nos subitens anteriores e respectivos resultados, apresentando, para os casos de não implementação, as justificativas pertinentes; 9.3. autorizar, com fulcro no art. 17, §2o, da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento, pela unidade técnica competente, das recomendações prolatadas; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, incisos III e V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.